Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732339-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE ANISIO MOREIRA DE ARAUJO, CONCEICAO MODESTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0037707-08.2015.8.07.0001 (Id 242396836 dos autos de origem), movida por JOSE ANISIO MOREIRA DE ARAUJO, CONCEICAO MODESTA MOREIRA em desfavor de CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Além disso, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Como se observa dos autos o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 245389163 dos autos de origem que houve o recolhimento do preparo para recurso de Apelação Cível, de modo que a juntada automática da certidão de custas foi juntada naqueles autos. Assim, ao agravante para que comprove o correto e adequado recolhimento do preparo, ainda na forma simples, para este Agravo de Instrumento, cuja certidão será automaticamente juntada nos presentes autos, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Consigno que o setor competente é o indicado na página https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital